Tribunal: TJBA
Processo: 8074848-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074848-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MAGNOBALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ORDEM JUDICIAL DE MANUTENÇÃO ATÉ REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPARECIMENTO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL E INEQUÍVOCA. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ASSINADO. REGISTRO DE ENDEREÇO INCOMPLETO NOS SISTEMAS DA AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR GARANTIDO POR DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a irregularidade da suspensão do benefício previdenciário do segurado e determinou ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o imediato restabelecimento do auxílio-doença acidentário, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde o cancelamento indevido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se a autarquia previdenciária pode suspender unilateralmente um benefício garantido por decisão judicial transitada em julgado sob a justificativa de que o segurado não atendeu à convocação para o programa de reabilitação profissional, quando a comunicação do ato administrativo se deu apenas por remessa postal com registro de entrega no sistema dos Correios, sem a assinatura do beneficiário no aviso de recebimento.

III. Razões de decidir

3. O benefício previdenciário possui evidente natureza alimentar e é essencial para a garantia da sobrevivência e da dignidade da pessoa com incapacidade laboral reconhecida pelo Poder Judiciário. A sentença que determinou a implantação do auxílio foi expressa ao condicionar a sua cessação à efetiva conclusão do processo de reabilitação profissional ou à concessão de aposentadoria por invalidez.

4. A suspensão do benefício com fundamento em recusa ou abandono do programa de reabilitação, prevista na legislação previdenciária, exige a demonstração inequívoca de que o segurado teve ciência pessoal da convocação. O simples registro sistêmico de que uma correspondência foi entregue em determinada localidade, desacompanhado de assinatura do destinatário, não supre a necessidade de notificação formal.

5. Os próprios documentos internos da autarquia agravante demonstram que, antes da postagem, havia registro de endereço incompleto e falha nas tentativas de contato telefônico com o beneficiário. Diante da fragilidade dos dados cadastrais e da ausência de comprovação de recebimento pessoal, a suspensão configura descumprimento da ordem judicial anterior, devendo ser mantida a decisão que determinou o restabelecimento da prestação continuada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão administrativa de benefício previdenciário por incapacidade, concedido por decisão judicial e condicionado à reabilitação profissional, exige a comprovação prévia e inequívoca da notificação pessoal do segurado para o comparecimento ao procedimento avaliatório.

2. O comprovante de postagem eletrônica sem a assinatura do segurado no aviso de recebimento é insuficiente para caracterizar a recusa injustificada ao programa de reabilitação, especialmente quando há registros administrativos apontando a incompletude do endereço do beneficiário.

3. O risco de privação de verba de natureza alimentar fundamental à sobrevivência do segurado prevalece sobre o interesse financeiro da autarquia previdenciária, justificando o imediato restabelecimento do benefício suspenso de forma irregular.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 101; Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3 - ApCiv: 50792354220244039999, Relator: Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, 7ª Turma, Julgamento: 06/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074848-30.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Agravado
MAGNOBALDO DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta